Tribunal: STF
Processo: HC 267922
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA 

    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de associação ao tráfico de drogas. Condenação. Alegação de nulidade das provas. Ilicitude da interceptação telefônica. Quebra da cadeia de custódia. Não configuração. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Fundamentos idôneos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.